Tribunal: TJDFT
Processo: 0713386-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713386-52.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA APELADO: MAURO PEREIRA DA SILVA, QUEZIA DE OLIVEIRA SOUSA DA SILVA, MR SERVICOS E NEGOCIOS DE INVESTIMENTOS EIRELI, MAIS ATIVOS CAPITAL LTDA, TRIGO PANE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, SKINA DA CODORNA BAR E RESTAURANTE LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por G44 BRASIL S.A. e INOEX SERVIÇOS DIGITAIS LTDA. em face de MAURO PEREIRA DA SILVA e outros contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. III, do CPC. A sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 16/06/2023 e disponibilizada no primeiro dia útil subsequente, ou seja, no dia 19/06/2023 – sexta-feira (ID 50943009). A serventia certificou o trânsito em julgado da sentença (ID 50943012). Após, sobreveio a interposição da apelação (ID 50943047). É o relatório. Decido. O apelo não merece ser conhecido, em razão de violação a requisito extrínseco de admissibilidade. O art. 1.003, §5o, do CPC, dispõe que é de 15 (quinze) dias o prazo para interpor o recurso de apelação. No caso, em que pese os apelantes tenham afirmado que tomaram ciência da sentença em 18/08/2023 e que, portanto, o prazo final do recurso seria 11/09/2023, extrai-se dos autos que, em verdade, a publicação da sentença recorrida ocorreu em data anterior, ou seja, em 19/06/2023. Assim, por força do disposto no art. 1.003, caput, do CPC, é forçoso concluir que em 19/06/2023, data da disponibilização da sentença no Diário de Justiça eletrônico, houve a intimação das partes e o início do prazo recursal. Por tal razão, o recurso interposto em 23/08/2023, no 49o dia do início do prazo recursal, é manifestamente intempestivo. Importa esclarecer que a sentença proferida em 14/08/2023, disponibilizada em 16/08/2023 e publicada no primeiro dia útil seguinte, dia 17/08/2023, julgou extinto, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. VIII, do CPC, a reconvenção (ID 50943038 e 50943042). Nesse contexto, por não ser objeto da irresignação a sentença extintiva da reconvenção, mas sim a que extingue a ação principal, conforme se depreende das razões recursais, a conclusão quanto à intempestividade do apelo é inevitável. Por tais fundamentos, dada a manifesta inadmissibilidade do recurso, em virtude de sua intempestividade, dele não conheço, negando-lhe seguimento, com suporte no art. 932, inc. III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de setembro de 2023 15:40:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador